Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-58.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo de corrigir contradição, em relação a suposto cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial, com objetivo, ainda, de prequestionamento. Hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não evidenciadas. Caráter manifestamente infringente, ausentes os

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo de corrigir contradição, em relação a suposto cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial, com objetivo, ainda, de prequestionamento. Hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não evidenciadas. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal.
Embargos rejeitados.